Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, MOVIDA POR DANIELE SOUSA DA CRUZ BRAGA CONTRA BANCO HONDA S/A, JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS. IOF. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se postulou revisão de juros, afastamento de capitalização, nulidade de tarifas, repetição de indébito e compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização mensal; (ii) legalidade da cobrança de tarifas, IOF e seguro prestamista; (iii) cabimento de repetição de indébito e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade concreta, não sendo suficiente o simples cotejo com a taxa média divulgada pelo BACEN. Inexistindo prova de desvantagem exagerada ou discrepância relevante em relação ao mercado, inviável a intervenção judicial.
5. A capitalização mensal mostra-se lícita quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (REsp no 973.827/RS), bem como à luz das Súmulas no 539 e 541 do STJ.
6. As tarifas de avaliação, registro de contrato e cadastro são válidas, nos termos do Tema 958 do STJ, ressalvada demonstração de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. O financiamento do IOF encontra respaldo no REsp no 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos repetitivos. O seguro prestamista é admitido, se ausente imposição compulsória.
7. Inexistindo cobrança indevida ou prática abusiva, descabe repetição de indébito e não se configura dano moral, por ausência de violação a direitos da personalidade.
8. Precedente da Casa: “2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Processo no 07158161720218070020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A revisão das taxas de juros remuneratórios demanda demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. 2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/3/2000. 3. São válidas as tarifas de avaliação, registro e cadastro, bem como o financiamento do IOF e a contratação de seguro prestamista, ausente prova de imposição ou onerosidade excessiva.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 4o, 51 e 53; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3o; Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 10/3/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 24/9/2012; TJDFT, Processo no 07158161720218070020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024; TJDFT, Processo no 07456886620238070001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2024.